Tribunal: TJDFT
Processo: 0708500-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708500-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: THIAGO GONCALVES SANTOS SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS SANTANA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por Glaucia Gonçalves dos Santos e Fernanda Gonçalves dos Santos, genitora e irmã do recorrente, com base no artigo 5o, da Portaria no 8/2016 da VEP, o qual veda a visita de quem figura como correu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido (ID 56494266 - Pág. 210). Em suas razões (ID 56494266 - Pág. 219/228), requer que sua mãe e irmã sejam autorizadas a visitá-lo no estabelecimento prisional. Assevera que a negativa configura flagrante ilicitude pois impossibilita que o reeducando mantenha contato com seus familiares, em grave prejuízo a ressocialização. Afirma que tal determinação viola à Lei de Execuções Penais, o princípio da presunção de inocência, o direito do preso de receber visita e, ainda, o direito individual da mãe de visitar seu filho. Aduz que se os “corréus” forem impedidos de visita, ele não recebera nenhuma visita familiar, pois seus pais e irmã estão no polo passivo da ação. Acrescenta que o processo em desfavor de sua genitora ainda não transitou em julgado, estando em grau de apelação, e que sua irmã foi absolvida de todas as acusações. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão (ID 56494266 - Pág. 234/238). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 56494266 - Pág. 242). A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 56785247). É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que o presente recurso se insurge contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 13/11/2023. Entretanto, em face da mesma decisão já havia sido interposto o Recurso em Agravo de Execução no 0708534-80.2024.8.07.0000, tratando-se das mesmas partes, em face da mesma decisão e com os mesmos fundamentos. O referido recurso está com o seguinte andamento processual: “aguardando sessão de julgamento”. Confira-se a decisão recorrida do presente processo (ID 56494266, pág. 210): “Trata-se de pedido de visitas formulado por GLAUCIA GONÇALVES DOS SANTOS e FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS, que figuram como corrés no processo criminal no 0708836-42.2020.8.07.0003, ajuizado também em desfavor do sentenciado, pelo qual, inclusive, ele também está recolhido no sistema prisional do DF (mov. 200.1). Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos (mov. 205.1). Relatei. Decido. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, o art. 64, do Código Penitenciário do Distrito Federal, foi declarado inconstitucional em decisão proferida pelo TJDFT, nos autos da ADI 2017.00.2.020.824-6. A visitação, portanto, voltou a ser disciplinada pela Portaria VEP/DF no 8/2016, que, em seu art. 5o, dispõe que “é permitida a visita de pessoas que estejam respondendo a ação penal em liberdade provisória, ou sujeita a medida cautelar diversa da prisão, salvo se o crime pelo qual responde for tráfico de entorpecentes cometido em estabelecimento prisional, ou o Juízo criminal tiver estabelecido condição expressa que impeça o acesso a estabelecimento prisional ou o contato com pessoa privada de liberdade, ou, ainda, se o visitante figurar como corréu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido”. Assim, INDEFIRO o pedido de autorização de visitas.” Confira-se a decisão recorrida nos autos no 0708534-80.2024.8.07.0000: “Trata-se de pedido de visitas formulado por GLAUCIA GONÇALVES DOS SANTOS e FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS, que figuram como corrés no processo criminal no 0708836-42.2020.8.07.0003, ajuizado também em desfavor do sentenciado, pelo qual, inclusive, ele também está recolhido no sistema prisional do DF (mov. 200.1). Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos (mov. 205.1). Relatei. Decido. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, o art. 64, do Código Penitenciário do Distrito Federal, foi declarado inconstitucional em decisão proferida pelo TJDFT, nos autos da ADI 2017.00.2.020.824-6. A visitação, portanto, voltou a ser disciplinada pela Portaria VEP/DF no 8/2016, que, em seu art. 5o, dispõe que “é permitida a visita de pessoas que estejam respondendo a ação penal em liberdade provisória, ou sujeita a medida cautelar diversa da prisão, salvo se o crime pelo qual responde for tráfico de entorpecentes cometido em estabelecimento prisional, ou o Juízo criminal tiver estabelecido condição expressa que impeça o acesso a estabelecimento prisional ou o contato com pessoa privada de liberdade, ou, ainda, se o visitante figurar como corréu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido”. Assim, INDEFIRO o pedido de autorização de visitas.” Nesse contexto, verificando que o agravante interpôs dois recursos idênticos, em face da mesma decisão, evidencia-se que não subsiste razão para análise do presente recurso, pois o Recurso em Agravo de Execução no 0708534-80.2024.8.07.0000 já está com o andamento processual mais avançado. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, com fundamento no artigo 89, incisos III, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de maio de 2024 16:34:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator